Tribunal: TJBA
Processo: 8021818-80.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão julgador: ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8021818-80.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JEQUIE-BA Advogado(s): ACORDÃO HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA INÍCIO DA PERSECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDAS DE CARÁTER AUTÔNOMO E CAUTELAR. PERMANÊNCIA DA SITUAÇÃO DE RISCO. TEMA REPETITIVO 1249. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. As medidas protetivas de urgência previstas na Lei nº 11.340/2006 possuem caráter autônomo, de natureza cautelar, e podem ser aplicadas de forma independente da existência de inquérito policial ou ação penal contra o agressor, para garantir a integridade física, moral e psicológica da vítima, pelo tempo que for necessário. Nos termos do art. 19, § 6º, da Lei Maria da Penha, as medidas protetivas de urgência vigorarão enquanto persistir risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes, não se vinculando necessariamente à existência de inquérito policial ou ação penal. A manutenção e prorrogação das medidas protetivas de urgência, incluindo a monitoração eletrônica, justifica-se pela permanência da situação de risco, confirmada pela vítima em data recente, não havendo que se falar em excesso de prazo ou constrangimento ilegal. Ordem conhecida e denegada. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus nº 8021818-80.2025.8.05.0000, impetrado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia em favor de Reginaldo Costa Santos, sendo autoridade apontada como coatora o Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Jequié/BA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer da impetração e denegar a ordem, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. JUIZ ANTÔNIO CARLOS DA SILVEIRA SÍMARO SUBSTITUTO DE 2.º GRAU – RELATOR